Tribunal: TJES
Processo: 5007342-23.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007342-23.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINETE MARIA MALAVASI MARTINS e outros (3)
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Lucinete Maria Malavasi Martins, posteriormente representada por seus filhos Leandro, Leonardo e Luciana Malavasi Martins, em face da instituição financeira Facta Financeira S/A.

A parte autora alegou, em síntese, a existência de fraude na formalização de contratos de empréstimo consignado em nome da falecida Lucinete, cujos valores teriam sido indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Sustentou que os documentos apresentados pela instituição financeira não comprovam a regularidade da contratação, havendo inconsistências de geolocalização e datas que indicam possível falsificação. Postulou, assim, a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos.

O juízo de origem, ao analisar a controvérsia, entendeu ser necessária a produção de prova pericial para esclarecimento da autenticidade dos documentos, o que implicaria em complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Dessa forma, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 3º e 51 da Lei nº 9.099/95.

Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado, argumentando que a análise das provas constantes dos autos não demanda conhecimento técnico especializado, sendo possível o julgamento do mérito com base na documentação já apresentada, nos termos da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC. Requereram, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade dos contratos e julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

A instituição financeira apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade da decisão de extinção e a ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença de primeiro grau, pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida, porquanto restou demonstrado nos autos que se trata de aposentada, cuja única fonte de renda decorre de benefício previdenciário, conforme comprovante juntado. Tal circunstância evidencia sua vulnerabilidade financeira, sendo presumível a dificuldade de arcar com as custas processuais e demais despesas do feito sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual faz jus ao benefício, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

No presente caso, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual o recurso inominado deve ser julgado improcedente.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da falecida Lucinete Maria Malavasi Martins, cuja apuração exige a análise da autenticidade de documentos apresentados pela instituição financeira demandada. Conforme bem fundamentado na sentença, a resolução do mérito demanda a produção de prova pericial técnica, especialmente no tocante à verificação da validade da assinatura digital e da geolocalização apresentada, o que extrapola os limites do procedimento célere e simplificado dos Juizados Especiais.

Nos termos do Enunciado nº 54 do FONAJE, “a complexidade da causa pode ser aferida pelo objeto da prova”, de modo que, sendo este dependente de perícia técnica, como no caso em tela, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado para processamento da demanda. A necessidade de prova pericial é incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, que não admite esse tipo de prova, conforme expressamente previsto no art. 10 da referida norma.

Ademais, é descabida a remessa dos autos ao juízo comum, por ausência de previsão legal que ampare essa providência no âmbito dos Juizados Especiais. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que, constatada a incompetência em razão da complexidade da causa, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, sendo da parte autora a responsabilidade por promover nova ação no juízo competente, se assim desejar.

Portanto, ausente qualquer vício na sentença, e evidenciada a necessidade de instrução incompatível com os Juizados, impõe-se a manutenção da decisão de extinção do feito, com fundamento nos arts. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)